Tribunal: TJDFT
Processo: 0715641-12.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. LOCAÇÃO EMPRESARIAL. DENÚNCIA VAZIA. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIDO. CONTRATO POR PRAZO INDETERMINADO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. RETENÇÃO. RECONVENÇÃO. BENFEITORIAS. CLÁUSULA CONTRATUAL EXPRESSA. DANOS MORAIS. PESSOA JURÍDICA. HONRA OBJETIVA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. HONORÁRIOS MAJORADOS DE ACORDO COM O ART. 85, § 11, DO CPC, NA AÇÃO PRINCIPAL, E TAMBÉM NA RECONVENCIONAL. RECURSO IMPROVIDO.

Sinopse fática: A parte autora pretende, em síntese, a rescisão do contrato de locação e despejo da parte ré.

1. Apelação contra a sentença, a qual julgou procedente a pretensão formulada na demanda principal para confirmar o despejo compulsório da ré e declarar a rescisão do contrato entabulado entre as partes, com esteio no art. 57 da Lei de Locações. Ainda, julgou improcedentes as pretensões formuladas na reconvenção. 1.1. Nesta via recursal, a ré requer, preliminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a condenação do autor ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos e pelas benfeitorias realizadas no imóvel.
2. Pedido de concessão de efeito suspensivo indeferido. 2.1. A Lei de Locações, em seu art. 58, inciso V, prevê expressamente: "nas ações de despejo, (...) os recursos interpostos contra as sentenças terão efeito somente devolutivo". De acordo com o § 4o do art. 1.012 do CPC, mesmo nos casos nos quais o recurso for recebido apenas no efeito devolutivo, "a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação". 2.2. A concessão do efeito suspensivo não está condicionada apenas ao “risco de dano grave ou de difícil reparação”, mas sobretudo à relevância da fundamentação, bem como da probabilidade de provimento do recurso, a qual não ocorre na hipótese em apreço. 2.3. Todas as provas constantes da petição inicial fizeram parte da análise pelo juízo quando da prolação da sentença, não tendo o apelante apontado qualquer fato novo ou prova superveniente capaz de demonstrar, a princípio, a probabilidade do provimento do recurso do recorrente.
3. A denúncia vazia é a faculdade de o locador rescindir o contrato de locação, com vigência por prazo indeterminado, sem a necessidade de demonstrar os motivos os quais ensejam a retomada do imóvel, na forma do art. 46, § 2o, da Lei no 8.245/91, para o caso da locação residencial, e do art. 57, para os contratos de locação comercial. 3.1. Na hipótese, a parte autora promoveu o envio de notificação à ré com comunicação de denúncia do contrato. 3.2. Dentro dessas premissas, a pretensão do locador se amolda às exigências da Lei no 8.245/1991, sendo direito seu a retomada do imóvel, porque o contrato vigorava por prazo indeterminado e foi denunciado por escrito para desocupação em 30 (trinta) dias.
4. Jurisprudência: “(...) Demonstrado que as partes ajustaram contrato de locação e que o prazo determinado já transcorrera, não tendo o locatário interesse na continuidade da relação locatícia, possível se mostra a retomada do imóvel de forma imotivada, desde que o locatário seja notificado previamente, com o prazo de trinta dias para a desocupação (art. 57 da Lei 8.245/91), conforme ocorrido na hipótese. 2. Apelo conhecido e desprovido.” (20140111042197APC, Relator: J.J. Costa Carvalho, 2a Turma Cível, DJE: 13/12/2016).
5. No tocante à pretensão de indenização pelas benfeitorias realizadas, o contrato entabulado pelas partes prevê expressamente que a locatária não terá direito à indenização por quaisquer benfeitorias realizadas; não terá direito de retenção pelo valor das benfeitorias e poderá levantar, exclusivamente, as voluptuárias. 5.1. A cláusula, consensualmente acordada pelas partes, afasta a aplicação da regra geral do art. 35 da Lei no 8.245/91.
6. Relativamente ao pedido de indenização pelos danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica, diferente da situação da pessoa física, a caracterização de ofensa moral à pessoa jurídica consiste na demonstração de dano objetivo à sua honra. 6.1. Faz-se necessária a comprovação dos danos sofridos em sua imagem e em seu bom nome comercial, os quais se consubstanciam em atributos externos ao sujeito, com repercussão no seu conceito perante a sociedade.
7. Precedente: “4. A Súmula 227 do STJ enuncia que a pessoa jurídica, assim como a pessoa física, é capaz de sofrer lesão de natureza moral, sendo necessário, em tais casos, que a ofensa atinja a sua honra objetiva, ou seja, que a violação atinja a sua reputação ou o seu nome no meio comercial em que atue. Ausente a prova da violação, é indevida a indenização por dano moral.” (00106305320178070001, Rel. Cesar Loyola, 2a Turma Cível, DJE: 13/06/2019).
8. A mera expectativa de permanência no imóvel, por ali se encontrarem por longo lapso temporal, isoladamente, não se mostra suficiente para conferir-lhes a indenização por danos morais, ou, ainda, revelar eventual abusividade na pretensão do locador, pois a própria Lei de Locações admite a retomada do imóvel na hipótese em apreciação. 8.1. Inexiste a prática de ato ilícito a atrair a responsabilidade civil, mas sim exercício regular de direito, assegurado por lei. Tampouco houve ofensa à honra objetiva da apelante.
9. A norma do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil serve de desestímulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para a parte recorrente sucumbente. 9.1. Em razão do improvimento do recurso, deve haver a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença da ação principal, de 10% para 12%, sobre o valor atualizado da causa (R$ 204.733,80) e, na reconvenção, de 10% para 12% sobre o valor pretendido a título de indenização por danos morais na reconvenção (R$ 100.000,00).
10. Recurso improvido.